Tribunal: CARF
Processo: 10803.720033/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720033/2015-72
ACÓRDÃO
1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010, 07/07/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado os
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado
pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado quando comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração
qualificada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-68.365,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, para:
• Manter a sujeição passiva solidária dos impugnantes;
• não tomar conhecimento das questões relacionadas à Representação Fiscal Para
Fins Penais;
• não tomar conhecimento da petição juntada a folhas 2.070 a 2.072;
• manter integralmente a multa de ofício qualificada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Os autos de infração a folhas 446 a 486 exigem da autuada o recolhimento de
crédito tributário no montante de R$ 2.711.465,06, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
O autuante, fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 497 a 505, atribui à
autuada o cometimento das infrações de cuja descrição adiante se faz uma
síntese.
Auto de infração de IRPJ
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS– Receita omitida oriunda de
contratos de empreitada parcial firmados com as incorporadoras Alfa Diadema
Administração de Bens Ltda., Betal Administradora e Incorporação Ltda. e MZM
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
3
02 Incorporação Ltda. O contribuinte apurou e declarou o IRPJ em valor menor
que o devido, pois reconheceu os custos da construção na apuração do lucro
líquido, não reconhecendo as receitas oriundas das empreitadas acima
mencionadas. Fatos geradores ocorridos em 31/12/2010 e 07/07/2011.
Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; artigos 247, 248, 249,
inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR 1999.
Auto de infração de CSLL
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS– Receita omitida oriunda de
contratos de empreitada parcial firmados com as incorporadoras Alfa Diadema
Administração de Bens Ltda., Betal Administradora e Incorporação Ltda. e MZM
02 Incorporação Ltda. O contribuinte apurou e declarou a CSLL em valor menor
que o devido, pois reconheceu os custos da construção na apuração do lucro
líquido, não reconhecendo as receitas oriundas das empreitadas acima
mencionadas. Fatos geradores ocorridos em 31/12/2010 e 07/07/2011.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e
31/12/2011: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08.
Auto de infração de Cofins
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS –
Receita omitida oriunda de contratos de empreitada parcial firmados com as
incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda., Betal Administradora e
Incorporação Ltda. e MZM 02 Incorporação Ltda. Fatos geradores ocorridos em
31/12/2010 e 07/07/2011.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos em 01/12/2010 e 31/07/2011:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998; Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98; art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09; art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009.
Auto de infração de contribuição para o PIS
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – Valores creditados em contas de depósito ou
de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
relatório fiscal em anexo. Fatos geradores ocorridos em 31/12/2010 e
07/07/2011.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
4
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2010 e
31/07/2011: Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no
9.715/98; Art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98; Art. 24, §
2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09; Art. 79, da Lei no 11.941/2009; Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
Da multa de ofício qualificada
Em virtude da conduta deliberada e sistemática da contribuinte de omitir receitas
a despeito de reconhecer seus custos, demonstrando a presença do dolo,
caracterizado pela sonegação ou fraude, descritas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de 1.964, foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos
termos do art. 44, inciso I e parágrafo primeiro da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Da responsabilidade solidária
Nos termos do art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), foram autuados, solidariamente, por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto, os sócios: Mirian Zanetti Magnani, CPF
no 008.939.058-01 e Francisco Diogo Magnani, CPF no 859.983.898-91.
Representação Fiscal Para Fins Penais
Pela ocorrência, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária previsto nos artigos
1o e 2o da Lei 8.137, de 1990, em cumprimento ao disposto no art. 1o, inciso, I, do
Decreto no 2.730, de 1998 e art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 3.182, de 2011, o autuante cientifica os sujeitos passivos que
será formalizada representação fiscal para fins penais.
Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal o autuante apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
• A fiscalização constatou que no período objeto da ação fiscal o sujeito passivo
participou de alguns empreendimentos imobiliários na condição de construtora,
contratado pelas incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda., Betal
Administradora e Incorporação Ltda. e MZM 02 Incorporação Ltda., para a
execução de obras conforme contratos constantes dos autos.
• Conforme demonstrado nas fichas do livro Razão constante dos autos, os
desembolsos correspondentes à aquisição de materiais e serviços foram
apropriados na contabilidade da autuada, em conta do grupo do Ativo
“Construções em Andamento” cujos saldo, ao final de cada obra, foram baixados
em contrapartida à conta do grupo Custos, levada à apuração do resultado no
final do exercício.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
5
• A despeito dos lançamentos contábeis onde reconhece os custos da construção
dos respectivos empreendimentos, a auditada não reconheceu as receitas de
prestação de serviços dos contratos de empreitada parcial firmados com as
Incorporadoras acima mencionadas.
• Assim sendo, levando-se em conta que a fiscalizada é optante pelo regime de
tributação com base no lucro real, a receita omitida será tributada pelo regime de
competência eis que o custo incorrido para o auferimento desta receita foi
reconhecido neste regime.
Cientificação do lançamento e impugnação apresentada
Conforme avisos de recebimento a fls. 512 e 517, a empresa autuada e a
responsável solidária Miriam Zanetti Magnani, em 21/10/2015, foram
cientificadas do lançamento por via postal.
Conforme aviso de recebimento a fls. 522, Francisco Diogo Magnani, em
22/10/2015, foi cientificado do lançamento por via postal, na condição de
responsável solidário.
Em 19/11/2015, foi apresentada a impugnação de fls. 1.973 a 2.057, em nome da
empresa autuado e dos responsáveis solidários Mirian Zanetti Magnani e
Francisco Diogo Magnani. Os enunciados seguintes resumem o conteúdo dessa
impugnação.
Dos Fatos
• Segundo relata a fiscalização, é incontroverso o fato de que a contabilidade da
autuada permite a adequada apuração dos fatos, que são, de igual modo,
refletidos nos contratos apresentados à fiscalização.
• Apesar da idoneidade dos documentos fornecidos e da inexistência de qualquer
prova quanto a um possível dolo na ocultação do fato gerador dos tributos, a
fiscalização houve por bem aplicar a multa qualificada.
• O único fato apontado pela fiscalização para a aplicação da multa qualificada é a
própria omissão de receitas.
• Os documentos apresentados são idôneos e refletem fielmente os fatos.
• A fiscalização cria um hipótese de aplicação do art. 135, III, do CTN. A omissão
de receita seria o mesmo que sonegação e, portanto, restaria justificada a
responsabilidade dos sócios, por infração de lei.
• A pretensão é absurda, não se confunde mera omissão de receitas com intuito
de fraude, hipótese da Lei no 4.502, de 1964.
• A multa qualifica é inaplicável. A responsabilidade tributária que pretende a
fiscalização não encontra amparo legal.
Inexistência de Sonegação Fraude ou Conluio – Inaplicabilidade da Multa
Qualificada
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
6
• A multa qualificada somente tem lugar quando inequivocamente demonstrada a
presença de uma das hipóteses a que alude o art 44, II da Lei no 9.430, de 1996,
que se refere aos conceitos de sonegação, fraude e conluio dispostos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
• O mero fato de deixar de recolher tributo ou omitir receitas, não é hipótese
sujeita à multa qualificada.
• A fiscalização supõe que mera omissão de receitas equivaleria ao intuito de
fraude, na modalidade sonegação.
• A inadimplência do sujeito passivo, quanto aos tributos devidos, não se
confunde com intuito de fraude, tendente a ocultar o fato gerador.
• Todos os contratos que disciplinaram os serviços prestados, apontados nos
autos de infração, assim como o próprio registro contábil da operações, foram
fornecidos à fiscalização.
• Não há qualquer documento inidôneo ou que não reflita fielmente as operações
realizadas.
• Transcreve a súmula no 14 do CARF no sentido de que a simples apuração de
omissão de receita, sem a necessária comprovação do evidente intuito de fraude,
não autoriza a qualificação da multa.
• Transcreve ementas de acórdãos do CARF no sentido de que mera omissão de
receitas não é suficiente para demonstrar o intuito de fraude.
• A natureza confiscatória da penalidade impede a sua aplicação.
• O STF vê na desproporção entre a pena aplicada e a infração cometida
verdadeiro efeito confiscatório. Transcreve parte dos votos de julgados neste
sentido.
• Destaca que o entendimento do STF acerca da matéria tornou-se pacífico, tendo
sido exarado em recurso admitido sob o regime da repercussão geral.
• Nos termos do quanto dispõe o próprio Regimento Interno do CARF, tratando-
se de decisão do STF, sob o regime da repercussão geral, cumpre ao órgão
julgador aplicá-la.
Inexistência de Responsabilidade Tributária – Inaplicabilidade do Art. 135, III do
CTN
• A responsabilidade tributária dos sócios apontados nos autos de infração deriva
especificamente da omissão de receitas, que a fiscalização entende confundir com
o evidente intuito de fraude.
• A omissão praticada não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da multa
qualificada ou autorizam a responsabilidade tributária dos sócios, com
fundamento no art. 135, III do CTN.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
7
• O STJ já consolidou o entendimento de que mera inadimplência não gera
responsabilidade tributária de sócio gerente.
• Para que seja imposta a responsabilidade tributária, há que se demonstrar que
atos do diretor, gerente ou representante, foram praticados com excesso de
poderes, infração à lei ou estatuto ou, ainda, que são qualificados como crime ou
contravenção.
• Não basta que o responsável seja sócio, é preciso que exerça funções de
gerência na sociedade.
• A mera inadimplência não acarreta a responsabilidade do administrador.
• A responsabilidade tributária pela prática de ilícitos não se presume.
• Sobre a responsabilidade solidária, transcreve doutrina de Ângela Maria da
Motta Pacheco e Sonsoles Mazorra Manrique de Lara.
• A omissão de receita não representa ato ilícito que atraia a responsabilidade
tributária aos sócios.
Representação Fiscal Para Fins Penais – Confusão Quanto Aos Responsáveis
• A Representação fiscal para fins penais formulada inclui suposto responsável
tributário que nem mesmo consta do auto de infração.
• Trata-se do contador Abner Martins Batista.
• Na representação fiscal, não há sequer a especificação dos atos que o sócio
responsável e o contador da empresa teriam praticado, que caracterizariam crime
contra a ordem tributária, nos termos da Lei no 8.137, de 1990.
Do Pedido.
• Diante do exposto, requerem os impugnantes:
o Seja afastada a aplicação da multa qualificada de 150%, para que seja reduzida
ao patamar da multa de ofício de 75%.
o Sejam excluídos dos autos de infração os sócios pessoas físicas, da autuada, por
ausência de prova da presença de qualquer das condições previstas no art. 135, III
do CTN.
Por meio do despacho a folhas 2.059, com ciência em 04/12/2015, a Repartição
de Origem, intimou o autuado a apresentar complemento à sua impugnação,
esclarecendo se sua contestação é parcial, como faz crer o item “Pedido” ao seu
final ou, total, apresentando seus argumentos.
Se parcial, efetuar o pagamento ou o parcelamento formal dos débitos acrescidos
da multa e juros de mora não contestados. Caso opte pelo parcelamento, deverá
solicitá-lo juntamente com as informações acima, para abertura de novo processo
administrativo com essa finalidade.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
8
Em 17/12/2015, foi apresentada a resposta a intimação a fls. 2068 a 2071, na qual
a autuada, após reiterar argumentos já apresentados na impugnação, expõe o
seguinte:
Que a impugnação contesta a acusação em sua plenitude. O Auto de Infração foi
integralmente impugnando, e não apenas parcialmente.
Acrescenta que a contribuinte durante o procedimento de fiscalização, esclareceu
a razão de não ter registrado como receita os recursos advindos dos contratos
com empresas do mesmo grupo. As empresas vendedoras dos empreendimentos
reconheceram as receitas das respectivas vendas, pelo que considerou a autuada
que apenas o resultado dessas vendas seria tributável, justamente porque não se
tratava de empresas totalmente independentes. Como a autuada não auferiu
resultado pela venda dos empreendimentos, assumiu como não tributável os
ingressos decorrentes da construção. A situação, portanto, assemelha-se àquela
em que a própria incorporadora promove a construção do empreendimento.
Diante do exposto, requer os impugnantes seja a impugnação considerada total, e
não parcial, cumprindo à instância julgadora apreciar tanto o erro de acusação
quanto a desqualificação da multa aplicada.
Na sequência, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
exigido, a multa qualificada e a sujeição passiva solidária dos impugnantes. O Julgado recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do Fato Gerador: 31/12/2010, 07/07/2011
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento de bens efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado pelas obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado quando comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
PETIÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
9
Qualquer petição ou documento deve ser juntado aos autos pelo sujeito passivo
dentro do prazo previsto para a apresentação de impugnação, precluindo o
direito de o impugnante o fazer em outro momento processual, a menos que: se
refira a fato ou a direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos; ou se demonstre a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde reitera suas razões de defesa, acrescentando tópico
intitulado “Preliminar de tempestividade – Matéria Supostamente Não Impugnada”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso.
A autuação tem como objeto a exigência de crédito tributário de IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS, no montante de R$ 2.711.465,06, acrescido de multa qualificada de 150%, em face de
infração de omissão de receitas de vendas e serviços, por aferição direta.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 487 a 495, o contribuinte
apurou e declarou o IRPJ em valor menor do que o devido, pois reconheceu os custos de
construção na apuração do lucro líquido, oriundos de contratos de empreitada parcial firmados
com as incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda., Betal Administradora e
Incorporação Ltda. e MZM 02 Incorporação Ltda, mas não reconheceu as receitas oriundas destas
mesmas empreitadas.
Foram ainda autuados, solidariamente, nos termos do art. 135, III, do CTN, os
sócios: Mirian Zanetti Magnani, CPF no 008.939.058-01 e Francisco Diogo Magnani, CPF no
859.983.898-91.

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE – MATÉRIA SUPOSTAMENTE NÃO IMPUGNADA
Argumenta a Recorrente que equivoca-se a DRJ quando não conheceu das razões
consignadas na petição apresentada em 17/12/2015, por entender que se estava apresentando
razões adicionais à impugnação, com o claro propósito de emendar e complementar a peça
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
10
defensiva, violando, assim, as regras insertas no Decreto 70.235, no que diz respeito ao prazo de
impugnação.
Sustenta a recorrente que nada mais fez do que manifestar-se sobre o teor da
intimação no 330/2015, e, como foi intimada a apresentar nova contestação ou emendar aquela
apresentada, no prazo estabelecido de 15 dias, contado de 04/12/2015, assim o fez. Por essa
razão, requereu a suspensão do processo no 10805-721.631/2016-20 para o qual foram
transferidos os créditos supostamente não impugnados, em razão de intempestividade da
manifestação.
Equivoca-se o contribuinte.
Primeiro, a intimação enviada não teve o propósito de conceder um novo prazo de
impugnação ou que ela fosse emendada ou complementada, ao arrepio das regras processuais
contidas no Decreto 70.235, e sim, de esclarecer se a referida contestação seria PARCIAL ou
TOTAL.
A intempestividade não diz respeito à manifestação sobre a intimação no 330/2015,
e sim, em face do prazo de 30 dias para apresentar razões de impugnação contra o auto de
infração lavrado.
Por outro lado, não prospera o argumento de que sua Impugnação contestou a
própria acusação, em sua plenitude, já que a omissão de receitas apontada estaria integralmente
pautada no intuito de fraude vislumbrado pela fiscalização. Uma coisa é defender-se da ausência
de fraude para se livrar da multa qualificada e outra coisa, é a defesa da própria acusação de
omissão de receita. Como se sabe, pode haver infração de omissão de receitas sem ou com
fraude. Com fraude, a multa é a ordinária de 75%, e acaso haja fraude, simulação ou conluio, a
multa aplicada deve ser no patamar de 150%.
Logo, deve prevalecer a decisão da DRJ que não tomou conhecimento das razões de
defesa consignadas na petição de fls. 2.070 a 2.072 em nome da autuada, vez que teve o propósito
declarado de complementar a Impugnação apresentada, após o transcurso do prazo de 30 dias
fixado no artigo 15 do Decreto 70.235, de 1972.

DA MULTA QUALIFICADA
Defende a Recorrente que não restou demonstrada a presença de uma das
hipóteses a que alude o art. 44, II da Lei 9.430/96, que se refere aos conceitos de sonegação,
fraude e conluio dispostos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964; que não se considera o mero
fato de deixar de recolher tributos, ou mesmo omitir receitas, hipótese sujeita à multa qualificada;
que a fiscalização e a DRJ distorceram o sentido do art. 44, II da Lei 9.430/96, confundindo a
omissão de receitas com o intuito de fraude; que os contratos que disciplinaram os serviços
prestados, apontados nos autos de infração, assim como o próprio registro contábil das
operações, foram oportunamente fornecidos à fiscalização; que a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF 14); que
nem mesmo declarações inexatas apuradas na contabilidade, que acobertam omissão de receitas,
caracterizam o “evidente intuito de fraude” que autoriza a aplicação da multa qualificada.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
11
Por outro lado, entendeu a fiscalização que o contribuinte incorreu na prática de
conduta dolosa quando apurou e declarou o IRPJ em valor menor do que o devido, e reconheceu
os custos de construção na apuração do lucro líquido, oriundos de contratos de empreitada parcial
firmados com as incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda., Betal Administradora
e Incorporação Ltda. e MZM 02 Incorporação Ltda, mas não reconheceu as receitas oriundas
destas mesmas empreitadas. Por consequência, aplicou o percentual de multa de ofício previsto
no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
O aludido artigo 44 da Lei 9.430/1996, apresentava a seguinte redação à época dos
fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
A matriz legal prescrita pelo legislador ordinário prevê penalidades diferentes para
hipóteses factuais distintas:
- multa de ofício de 75% (Lei n. 9.430/96, art. 44, I): cabível quando o sujeito
passivo tributário deixar de pagar ou recolher, declarar ou apresentar declaração inexata do
tributo devido;
- multa de ofício de 150% (Lei n. 9.430/96, art. 44, II): cabível quando o contribuinte
além de deixar de pagar ou recolher, declarar ou apresentar declaração inexata do tributo devido,
o faz mediante conduta dolosa, isto é, quando ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64, notadamente fraude, sonegação ou conluio.
A questão que se coloca é: há um acervo de provas que torne “evidente” a prática
de atos dolosos, vocacionados a ocultar do fisco o conhecimento quanto à ocorrência do fato
gerador (sonegação) ou mesmo fraudar a ocorrência deste?
No caso sob análise, há evidências de que houve dolo quando o contribuinte não
escriturou as receitas oriundas de contratos de empreitada parcial firmados com as
incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda., Betal Administradora e Incorporação
Ltda. e MZM 02 Incorporação Ltda, com o propósito, a meu sentir, de impedir ou retardar o
conhecimento por parte desta da ocorrência do fato gerador. A prova do dolo é demonstrada pelo
fato do contribuinte não registrar na contabilidade essas receitas tributáveis, ocultando do fisco,
assim, a ocorrência de rendimentos tributáveis, a despeito de reconhecer seu custo, e não
informar as receitas e os tributos devidos nas declarações instituídas para esse fim, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 489 e seg):
3. ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
Conforme ilustrado acima, a fiscalização constatou que no período objeto da ação
fiscal o sujeito passivo ora notificado participou de alguns empreendimentos
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
12
imobiliários na condição de “construtora”, eis que foi contratado pelas respectivas
incorporadoras para a execução das obras abaixo, vide cópia dos contratos
constantes dos autos.

Os desembolsos correspondentes à aquisição de materiais e serviços foram
apropriados na contabilidade da autuada, em conta do grupo do Ativo
(Construções em Andamento) cujos saldos, ao final de cada obra, foram baixados
em contrapartida à conta do grupo de Custos, sendo esta última levada à
apuração do resultado no final do exercício, conforme demonstrado nas fichas do
livro Razão constante nos autos [...]
[...]
A despeito dos lançamentos contábeis acima mencionados, nos quais reconhece
os custos da construção dos respectivos empreendimentos, a auditada não
reconheceu as receitas de prestação de serviços dos contratos de empreitada
parcial firmados com as incorporadoras Alfa Diadema Administração de Bens Ltda,
Betal Administração e Incorporação Ltda e MZM 02 Incorporação Ltda.
Assim, se de um lado reconheceu seu custo para a execução dos serviços
contratados, em contrapartida não reconheceu as receitas oriundas dos Contratos
de Empreitada Parcial firmados com as incorporadoras acima citadas, restando
constatado que tais receitas da prestação dos serviços foram omitidas.
[...]
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Não há plausibilidade de qualquer empresa ao reconhecer seus custos, não
escriturar suas receitas correspondentes, quando se trata de apenas um
empreendimento. Isto caracteriza a vontade manifesta de omitir suas receitas dos
contratos.
Os fatos acima, minudentemente relatados, caracterizam a figura da sonegação
fiscal. A MZM Empreendimentos Imobiliários EIRELI reconheceu a vigência dos
contratos cujas receitas foram omitidas, portanto, tinha conhecimento dos
valores dos tributos devidos na apuração do imposto de renda, mas preferiu agir
de maneira evasiva, sem registrar suas receitas a despeito de reconhecer seu
custo, caracterizando o intuito de fraude e justificando a aplicação da multa
qualificada.
A conduta deliberada e sistemática destes atos demonstra a presença do DOLO,
no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação ou fraude,
descritas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
13
Ao contrário do que defende o contribuinte, a Súmula 14 do CARF não é aplicável,
pois há outros elementos além da simples omissão de receitas, que conduzem ao preenchimento
dos requisitos para a qualificação da multa. No caso, o dolo está evidenciado pelo fato do
contribuinte, de um lado, reconhecer contabilmente os custos para a execução dos serviços
contratados, e, por outro lado, não reconhecer contabilmente as receitas oriundas dos mesmos
Contratos de Empreitada Parcial firmados com as incorporadoras acima mencionadas o que
evidência, a meu ver, não se tratar de mero equívoco, e sim, conduta deliberada.
Porém, o percentual da multa qualificada dever ser reduzido de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN
Em síntese, a tese defendida pelos Recorrentes é de que a responsabilidade
tributária dos sócios apontados nos autos de infração derivada especificamente da omissão de
receitas não constitui por si só fundamento para a imputação da responsabilidade solidária aos
sócios. Além disso, prossegue aduzindo ser necessária prova cabal de que tenham agido com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, inciso III,
do CTN. E, acrescenta, ainda, que não basta que o responsável seja sócio, é preciso que exerça
funções de gerência na sociedade. No entender das referidas Recorrentes, a fiscalização não
produziu semelhante prova, de sorte que a responsabilização solidária seria improcedente.
A decisão recorrida assim se manifestou:
A tese dos impugnantes não se sustenta diante dos elementos dos autos. Ao
contrário do que alegam, a fiscalização logrou comprovar de maneira robusta que
a infração praticada implicou bem mais que o simples inadimplemento da
obrigação tributária.
Em verdade, a autuada e seus sócios administradores recorreram a um artifício
fraudulento com o objetivo deliberado de reduzir indevidamente sua carga
tributária. Os fatos que comprovam as circunstâncias caracterizadoras de fraude
estão amplamente narrados no termo de verificação fiscal. Na motivação da
sujeição passiva solidária, o autuante aponta reiterados lançamentos contábeis
retratando os pagamentos por conta dos desembolsos incorridos com a aquisição
de materiais e serviços aplicados nas obras contratadas, sem contudo, ater-se a
qualquer registro contábil alusivo ao reconhecimento das receitas oriundas dos
contratos celebrados para a realização das obras, fatos que apontam pra a nítida
finalidade de redução dos pagamentos dos tributos.
De qualquer forma, os fatos e circunstâncias invocados pela fiscalização são o
bastante para demonstrar que a infração que resultou no lançamento do crédito
tributário foi praticada de forma dolosa. Daí se segue também que a infração de
lei a que se refere o artigo 135, inciso III, do CTN se encontra caracterizada, pois o
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720033/2015-72
14
cometimento doloso de infração tributária não se enquadra como simples
omissão de receita.
Cumpre, pois, rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva apreciada neste item.
Compreendo que a decisão recorrida deve prevalecer por próprios fundamentos
acima transcritos, de forma que as pessoas físicas apontadas sejam mantidas como devedores
solidários do crédito tributário exigido nestes autos.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Quanto ao tópico, alega que a Recorrente que “Representação Fiscal Para Fins
Penais", formulada pela fiscalização, não se aplica ao caso, pois apesar de incluir suposto
responsável tributário que nem mesmo conta no auto de infração, no caso o contador da
Recorrente, Sr. Abner Martins Batista, não há nos autos prova de que ele ou os seus sócios
cometeram as infrações capituladas na Lei n° 8.137/90.
Porém, quanto a este ponto, a Súmula CARF n° 28 dispõe que "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais."
Desta forma, não se conhece dos argumentos contidos neste tópico.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter incólume os
termos da decisão recorrida.
O percentual da multa qualificada dever ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2174
DF CARF MF
Original